Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753309-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por MARINA D’OLIVEIRA SILVEIRA, contra decisão do d. Juízo Plantonista de 1o Grau que indeferiu a tutela de urgência. O pedido indeferido buscava compelir o agravado a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos, para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sob o fundamento de que, embora tenha menos de dezoito anos de idade, fora aprovada em exame vestibular para ingresso no curso de Administração de Empresas mantido pelo UNICEUB. Afirma que sua aprovação no concurso vestibular, ainda no segundo do ensino médio, demonstra de forma incontestável sua inegável maturidade para adentrar ao meio universitário. Para tanto, necessita ser matriculada no programa de aceleração do curso oferecido pelo recorrido, para obter o certificado do ensino médio, a fim de efetivar sua matrícula no estabelecimento de ensino superior. Alega restar configurada a urgência do pleito, tendo em vista ser o exíguo o prazo sua matrícula, devendo estar com toda documentação exigida pela universidade, inclusive o certificado de ensino médio, até o mês de fevereiro de 2021. Sustenta que, muito embora ainda não tenha dezoito anos, fator do indeferimento do seu ingresso no curso de aceleração ofertado pelo agravado, é uma aluna dedicada e com excelente histórico escolar, razão pela qual inexistem empecilhos para o seu avanço escolar. Assevera estar o seu direito de acesso à universidade resguardado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo próprio Código Civil que prevê o ingresso de menores aos cursos superiores. Colaciona, por fim, julgados deste Tribunal, em defesa de sua tese, acastelando a mitigação do requisito idade para o ingresso aos cursos universitário. Com tais argumentos, postula a concessão da liminar para determinar que o agravado efetive a matrícula imediata da agravante no curso de aceleração do ensino médio, a fim de obter o respectivo certificado de conclusão, sob pena de multa diária. Preparo devidamente recolhido (ID 22388164). Brevemente relatado, DECIDO. Verifica-se que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 4o da Portaria GPR 1.758 de 6 de outubro de 2020. Convém ressaltar que da narrativa exposta na inicial não ficou demonstrado o perecimento do direito. Como bem destacou a agravante, a matrícula no estabelecimento de ensino superior poderá ser realizada até o mês de fevereiro de 2021, evidenciando a possibilidade de o presente agravo ser analisado durante o expediente ordinário desta Casa, uma vez que o recesso forense se encerrará no dia 06 de janeiro de 2021. Nesse caminho, mostra-se razoável aguardar o regular funcionamento desta Corte de Justiça, para que o recurso seja devidamente analisado por um dos desembargadores integrantes das turmas cíveis. Assim, tendo em vista que não há risco de perecimento de direito, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense ordinário, deixo de apreciar o pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de dezembro de 2020 15:57h. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista